Tribunal: TJES
Processo: 5014549-20.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014549-20.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICK LADEIRA CORREA DE JESUS

APELADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. TIPOLOGIA TEXTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Asserção da prova como de acordo ao previsto no edital.

II – Tipologia textual explícita em ambos os instrumentos afasta a possibilidade de indução ao erro.

III – Impossibilidade de ação do Judiciário, conforme Tema 485 do STF.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5014549
-
20.2023.8.08.0035

APE
LANTE
:
PATRICK LADEIRA CORREA DE JESUS

APELADA: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO S/A

JUIZ DE DIREITO: ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se os autos de apelação cível interposta por
PATRICK LADEIRA CORREA DE JESUS
, irresignado com a sentença que julgou improcedentes os pedidos de sua exordial de ação declaratória de fazer e pedido de tutela de urgência ajuizada em face de
IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO, ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
E
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO S/A
, em razão da suposta incoerência entre o edital e a prova do concurso discutido na lide, resultando na desqualificação do apelante.

Em suas razões recursais, aduziu que a incoerência encontrada, a suposta diferença entre o tipo de texto descrito no edital do concurso e o presente na prova aplicada, levou indevidamente a sua desqualificação. Não só isso, também narrou sobre o fato de que os tribunais são permitidos a agirem sobre provas de concurso, a não ser quando estas estiverem flagrantemente em inconformidade, desrespeitando o princípio da legalidade. Logo, pugnou pela reforma da sentença em primeiro grau, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A recorrida em contrarrazões narrou em suma, que não agiu com imprudência. Nesse ínterim, destacou alguns pontos: (I) a banca estava em seu direito ao desqualificar o candidato, mediante ao previsto em seu edital, bem como o fato do candidato tê-lo desrespeitado; (2) a não possibilidade de intervenção do judiciário na autonomia administrativa, a não ser em caso de flagrante ilegalidade, algo que sustenta não ocorrer na lide; (3) a validade do critério de correção observado no concurso. Por fim, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Eminentes Desembargadores, o mérito recursal se baseia em dois pilares interdependentes: a análise da suposta contradição elencada pelo autor entre o edital e a prova e, por consequência, a possibilidade do Judiciário intervir ou não na esfera administrativa em casos como o dos autos.

Primeiramente, sobre o Princípio da legalidade, este norteia a prerrogativa fundamental de que não podemos ser punidos, a não ser por atos previstos, com medidas punitivas previstas no códex jurídico.

Nesse sentido, falando sobre a prerrogativa de intervenção do Judiciário em atos administrativos em um concurso público, estes devem seguir os critérios definidos no Tema 485 do STF:

"Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade"

Pelo exposto, só é viável a intervenção do Judiciário em casos que as questões expostas se revelarem evidentemente contra o Princípio da legalidade.

Assim, no caso em questão, a possibilidade de intervenção na lide depende da comprovação pelo apelante de que a prova foi incoerente em relação ao que previsto no edital, induzindo-o ao erro.

E nesse contexto, entendo que não houve irregularidade tanto na correção, quanto na prova aplicada em relação ao edital, pelos seguintes fundamentos: (I) a tipologia textual exigida, ou seja, a narrativa, encontra ressonância na previsão no Edital, não decorrendo, ainda, tal inconstância do enunciado descrito na prova; (II) a liberalidade da banca de especificar dentro de um gênero amplo, um subtema a ser explorado.

Veja-se que no edital em questão, no tópico 12, (vide id 786405), o tema a ser explorado é o
tema narrativo
, nesse espectro, o candidato deveria desenvolver um texto em terceira pessoa expondo sua perspectiva sobre um tema de relevância para as Áreas de Segurança Pública e Direitos Humanos.

Sobre o edital:

“12. DA PROVA DE REDAÇÃO 12.1. A prova de redação, de caráter eliminatório e classificatório para todos os candidatos, será aplicada no mesmo dia e horário da prova objetiva, dentro do horário previsto neste edital.
12.2. A prova de redação será elaborada com base em um tema da atualidade na área da
Segurança Pública e Direitos Humanos
, que constará de 1 (uma) questão, e consistirá na
elaboração de texto narrativo
com, no mínimo, quinze linhas, e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, com base em tema formulado pela Banca Examinadora.
” (grifei)

Já na prova aplicada, houve uma especificação do texto,
mantendo o a tipologia
prevista em edital
(narrativ
a
)
,
especificando a modalidade de texto narrativo requerida
, exigindo uma construção com a presença obrigatória de argumentos.

Eis o enunciado da prova:

“A partir da leitura das orientações, com base no caso simulado apresentado e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um
texto

narrativo
em 3ª pessoa
, em modalidade escrita formal da Língua Portuguesa em vigor, com o tema ‘Aplicação de justiça restaurativa para eventos evolvendo menores infratores’”.
“SELECIONE, ORGANIZE E RELACIONE, DE FORMA COERENTE E COESA, ARGUMENTOS E FATOS PARA DEFESA DE SEU PONTO DE VISTA.
” (grifei)

Assim, entendo que o parâmetro norteador previsto no edital e a prova aplicada, não apresenta contradição, como dito pelo autor, já que em ambos o tipo de texto foi expressamente narrativo, como detalhado no tópico 12.2. do edital.

Logo, entendo
que
a especificação da necessidade de argumentação dentro do gênero narrativo no enunciado da prova, como um comando que poderia ser abarcado dentr
o
da tipologia textual
genérica, ou seja, a narrativa
.

Por consequência a banca examinadora está em seu direito de desqualificar aqueles que não comportem dentro de seus textos o padrão mínimo, nesse caso, se o texto é narrativo ou não, como o previsto no tópico 12.16., letra F do edital.

E tal perspectiva, isto é, a ausência de irregularidades entre o previsto no edital e o enunciado da prova de redação, impõe a compreensão lógica, a teor do Tema 485, do STF, de que não há margem para a intervenção do Judiciário, visando reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados.

Neste trilhar, assim também tem decidido a jurisprudência deste egrégio Tribunal acerca de casos análogos, a envolver o mesmo concurso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. IASES. PROVA DE REDAÇÃO. TIPOLOGIA TEXTUAL. ALEGAÇÃO DUPLA INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE ENTRE AS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em se tratando de matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, descabendo a intervenção nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (Tema 485, STF).
2. Na hipótese dos autos, inexiste a demonstração de flagrante ilegalidade, haja vista que basta uma breve leitura do enunciado da prova de redação, para que se constate que não havia possibilidade de dúvida quanto a tipologia textual a ser elaborada pelo candidato
.
3. O enunciado da questão é categórico em solicitar a realização de “texto narrativo”, e está, portanto, em acordo com as regras editalícias, mais precisamente aquela constante do item 12.2. que assim estabelece: “12.2. A prova de redação será elaborada com base em um tema da atualidade na área da Segurança Pública e Direitos Humanos, que constará de 1 (uma) questão, e consistirá na elaboração de texto narrativo com, no mínimo, quinze linhas, e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, com base em tema formulado pela Banca Examinadora.” 4. Inexiste ambiguidade quando analisadas as regras apontadas à luz daquela regra inserta no item 12.16, “f” que esclarece expressamente que será atribuída nota zero à redação que “fugir, integralmente, à tipologia textual de texto solicitada e/ ou ao tema proposto”.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Agravo de Instrumento, 5006675-89.2023.8.08.0000; Relator (a) Marianne Júdice de Mattos; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 06/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INTERVENÇÃO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONAL. TIPO TEXTUAL DA REDAÇÃO. INOBSERVADO. NORMA EDITALÍCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal, sendo vedado substituir a banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo” - (TJMS; MSCv nº 1402197-30.2023.8.12.0000, Rel. Des. LUIZ ANTONIO CAVASSA DE ALMEIDA, Quarta Seção Cível, DJ 11.5.2023). 2. Afasta-se no caso concreto a existência de verossimilhança do direito alegado, sendo, inclusive, a decisão impugnada clara ao assentar que “ao analisar a redação escrita pelo Autor, acredita-se que este não tenha redigido um texto narrativo, mas sim dissertativo, pois, a princípio, não foi possível constatar um enredo, acontecimentos reais ou ficcionais, narrador, personagem tempo e espaço, entretanto, foi possível perceber a presença de introdução, desenvolvimento e conclusão”, concluindo-se, portanto, ter o mesmo fugido integralmente do tipo textual.
3. Recurso conhecido e não provido.
(TJES; Agravo de Instrumento, 5005218-22.2023.8.08.0000; Relator (a) Raphael Americano Câmara; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 08/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. TEMA 485 STF. RECURSO DESPROVIDO. 1- Caso concreto em que os fundamentos que sustentam as razões recursais se baseiam, em suma, na discricionariedade do avaliador da prova, responsável por pontuar a prova em nota inferior à que o Agravante reputa devida, havendo que se considerar que não compete ao Poder Judiciário, em regra, imiscuir-se nas correções de provas discursivas de concursos públicos, devendo, sim, ser respeitada a discricionariedade da Administração Pública.
2- Apenas em situações especiais, de flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade, é admitida sua atuação, como já sedimentado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal - STF na tese firmada no Tema 485. 3- Não se vislumbra, na hipótese, ocorrência que justifique a incursão do Judiciário no mérito da questão, porquanto inexistente desconformidade com o conteúdo programático proposto pelo instrumento editalício ou manifesto erro na correção impugnada, não se afigurando possível determinar a recorreção da prova discursiva apenas com base no inconformismo do Agravante, sendo possível verificar que se encontra elencado de forma clara cada item que serviria de parâmetro no momento da avaliação da prova.
4- Recurso conhecido e desprovido.
(TJES;
Agravo de Instrumento
,
5012345-45.2022.8.08.0000
; Relator (a)
Arthur José Neiva de Almeida
; Órgão Julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL,
26
/
07
/
2023
).

Pelo exposto, nota-se que a lide no Juízo de primeiro grau foi resolvida no sentido de que não era possível a intervenção do Judiciário, entendimento com o qual comungo, conforme os fundamentos aqui aventados, ou seja, por não ver incongruência entre o edital e o texto exigido em prova.

Pelas razões expostas, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.